Tribunal: TCU
Processo: 015.239/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gilson Geraldo de Oliveira, ex-prefeito do Município de Santo Antônio-RN, contra decisão do Tribunal que conheceu e negou provimento em recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Gilson Geraldo de Oliveira contra o Acórdão 8831/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a seu recurso de reconsideração em face do Acórdão 3111/2018-TCU-Plenário rimeira, o qual julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito no valor histórico de R$ 1.016.144,69 e aplicando-lhe multa no montante de R$ 100.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.